Tribunal: TJBA
Processo: 8036094-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036094-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO BANDEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS CONTROVERTIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS TERMOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INTERPRETAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 330 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

2. O agravante pretende manter a posse do bem e suspender a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, mediante depósito judicial dos valores controvertidos e pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas.

3. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, motivando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, é admissível a concessão de tutela recursal que autorize o depósito judicial das parcelas controvertidas e o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas, como forma de manutenção da posse do bem e de suspensão de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, até o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela de urgência recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
6. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe ao autor de ação revisional o dever de indicar e adimplir os valores incontroversos, sob pena de inépcia da petição inicial, admitindo-se o depósito judicial dos valores controvertidos.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a manutenção da posse do bem e a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser deferida mediante o adimplemento das parcelas incontroversas nos termos contratados e o depósito judicial das controvertidas.
8. No caso concreto, demonstrou-se, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de cláusulas contratuais potencialmente abusivas, especialmente quanto aos encargos financeiros, o que autoriza a mitigação dos efeitos da mora e a concessão da tutela recursal pleiteada.

9. A ausência de provimento implicaria risco de consolidação da mora, inscrição em cadastros restritivos e perda da posse do bem, caracterizando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a:

(i) depositar judicialmente os valores controvertidos das parcelas vencidas e vincendas;

(ii) efetuar diretamente ao credor o pagamento das parcelas incontroversas, nos moldes contratuais;

(iii) manter a posse do bem e suspender a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, desde que adimplidas as condições acima.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em sede de ação revisional de contrato bancário, a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas.”

“2. A manutenção da posse do bem e a suspensão da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser condicionada ao cumprimento integral das obrigações fixadas na decisão que concede a tutela recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, IV e V; art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8065866-95.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 02.08.2024;
TJBA, AI nº 8023378-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.04.2021;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8036094-19.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ROGÉRIO BANDEIRA GONÇALVES
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.